Tribunal: TJDFT
Processo: 0747358-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELA DO FINANCIMANENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO. REDUÇÃO.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que declarou a inexistência do débito, determinando ao réu que providenciasse a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de aplicação de multa diária; e, por fim, condenou o réu a pagar ao autor indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. O recorrente sustenta a inexistência de prática de ato ilícito ao inscrever o nome do autor em órgão de proteção ao crédito, pois o órgão pagador INSS (sic), não teria realizado o devido repasse da parcela do empréstimo, quando da data de recebimento dos vencimentos da recorrida (aposentada por invalidez).
3. É cediço que a modalidade de empréstimo consignado representa, por um lado, a garantia do credor de que haverá o automático adimplemento obrigacional por parte do tomador do mútuo, permitindo a concessão do empréstimo com margem mínima de risco; e, de outro, favorece o financiado, ante a dispensa de outras garantias, com a oferta de redução substancial na taxa de juros e prazos mais longos (spread bancário), tornando significativamente menos oneroso o financiamento.
4. Daí porque não pode a instituição financeira, a pretexto de ausência de repasse do valor pelo órgão empregador do servidor, considerá-lo, simplesmente, inadimplente e solicitar a abertura de registro negativo como forma de compelir o financiado a realizar pagamento, a rigor, de débito inexistente. Essa opção simplista e punitiva da instituição financeira, para além da vedação legal (art. 5o, § 2o, da Lei n. 10.820/2003, com redação dada pela Lei n. 13.172/2015), configura grave falha na prestação do serviço, tendo em vista que, antes, caber-lhe-ia diligenciar junto ao órgão pagador para solucionar eventual erro operacional na transferência do valor.
5. Cabe ainda destacar que a jurisprudência do STJ há muito encontra-se firmada no sentido de que a prestação do empréstimo contratado “não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, eis que da essência da avença celebrada em condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário”. (REsp 728.563/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 2a Seção). Correta, portanto, a declaração de inexistência da dívida.
6. Quanto ao arbitramento de indenização por dano moral fixada, ressalto que apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
7. Dessa forma, e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, amolda-se melhor ao conceito de justa reparação
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte, tão somente, para reduzir a indenização, a título de danos morais, para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da r. sentença. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.